Tribunal: TJMT
Processo: 1012056-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012056-31.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[2ª VARA CIVIL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (SUSCITADO), TATIANA VIEIRA BONFIM - CPF: 960.790.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBERT JOSINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 694.483.881-87 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL - DANOS MORAIS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMARCA DESPROVIDA DE JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – QUESTÃO DE CUNHO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – PRECEDENTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.
Em se tratando de ação de indenização por danos morais, ainda que a causa de pedir nela estabelecida tenha por base fatos ocorridos nos autos em tramitação no Juízo criminal referente à violência doméstica contra a mulher, a competência para processá-la e julgá-la é do juízo cível correspondente, dada a natureza de cunho meramente patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS,
diante da decisão emanada pelo Juízo da
2ª VARA CRIMINAL DE MESMA COMARCA
,

que, nos autos do “Cumprimento de Sentença de Ação Penal”, de n.º 1003951-53.2024.8.11.0004, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que por se tratar de execução de título judicial, a competência seria do juízo cível.

O Suscitante sustenta que, tratando-se de cumprimento de sentença decorrente da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência é do juízo criminal, enquanto ausente na Comarca o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, conforme art. 33, da Lei 11.340.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito tangencia a aplicação da regra do artigo 33 da Lei n. 11.340/2006, que atribui às Varas Criminais, nas Comarcas em que não houver a Vara de Violência Doméstica e Familiar, a competência para o processamento e julgamento de causas cíveis e criminais que decorram da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher:

“Art. 33.
Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.”

Como relatado, o Suscitado determinou que os autos da ação cível, que contém pedido de indenização por danos morais, fossem remetidos ao Juízo Cível, ao fundamento de que por se tratar de execução de título judicial, a competência seria daquele Juízo.

Com razão o Suscitado, pois, embora a ação indenizatória seja decorrente do cumprimento de sentença condenatória proferida em ação penal – Violência Doméstica contra a Mulher, não há como desconsiderar que ela é de natureza meramente patrimonial, logo, de competência do juízo da vara cível.

Ademais, como já pronunciado por esta Corte, somente nos casos em que haja pedido de caráter protetivo e/ou procedimentos especiais previstos na Lei Maria da Penha de natureza Cível, é que se atrairia a competência do juízo criminal.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE ATOS IMPUTADOS COMO ILÍCITOS, PRATICADOS NOS AUTOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – QUESTÕES EMINENTEMENTE DE CUNHO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA AFETA À SEARA CÍVEL – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Em se tratando de ação de indenização por danos morais, ainda que a causa de pedir nela estabelecida tenha por base fatos ocorridos nos autos em tramitação no Juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência para processá-la e julgá-la é do juízo cível correspondente, não se cogitando, pois, de atribuição afeta ao juízo especializado, que se limita, em questões cíveis, apenas a decidir medidas de urgência objetivando a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar.

(N.U 1003844-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Ante o exposto, julgo
improcedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
para o processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024